Tribunal: TJSP
Processo: 1029406-32.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição de documentos. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual, considerando a apresentação dos documentos requestados pela ré na contestação. Inviabilidade.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é manifesta

Ementa:
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição de documentos. Sentença que extinguiu o processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, por perda superveniente do interesse processual, considerando a apresentação dos documentos requestados pela ré na contestação. Inviabilidade.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é manifesta a falta de interesse processual. Indevida recusa em sede administrativa não verificada. Notificação que, no caso concreto, não impunha atendimento pela ré. Existência de canais próprios para o fim colimado.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572627
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029406-32.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante CESAR
EDUARDO FERRADA FERNANDES JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO LOSANGO S.A. (PERT. AO BANCO H S B C) - INCORP. PELO BANCO
BRADESCO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
2
Apelação n. 1029406-32.2018.8.26.0224
Voto n. 20.945
Comarca:
Guarulhos (2a Vara Cível)
Apelante:
César Eduardo Ferrada Fernandes Júnior
Apelada:
Banco Losango S.A.
MM. Juiz:
Rodrigo de Oliveira Carvalho
Consumidor e processual. Ação objetivando a exibição
de documentos. Sentença que extinguiu o processo, sem
julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485,
inciso VI do Código de Processo Civil, por perda
superveniente do interesse processual, considerando a
apresentação dos documentos requestados pela ré na
contestação. Inviabilidade.
Ainda que não nos termos em que sentenciado, é
manifesta a falta de interesse processual. Indevida recusa
em sede administrativa não verificada. Notificação que,
no caso concreto, não impunha atendimento pela ré.
Existência de canais próprios para o fim colimado.
RECURSO DESPROVIDO.

I Relatório.
Cesar Eduardo Ferrada Fernandes Júnior, ora apelante,
ingressou com ação (petição inicial a fls. 1/5 e documentos a fls. 6/19),
objetivando a exibição de documentos. Aduz, em síntese, que foi surpreendido
com inscrição do seu nome em cadastro de órgãos de proteção ao crédito, por
supostos e inexistentes débito para com Banco Losango S.A., ora apelado,
referente ao contrato 0030200124508667, no valor de R$ 174,54 (cento e
setenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), vencido em 17/1/2017 e
incluído em 28/3/2017 cf. fls. 1).
Sustentou ter solicitado administrativamente os referidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
3
documentos, nos seguintes termos: “solicitou administrativamente à Ré o contrato e os
documentos que teriam originado a suposta dívida, tendo esta, todavia, recusado tal solicitação,
razão pela qual o consumidor encaminhou notificação extrajudicial à empresa, também não
atendida” (fls. 1).
À luz desses fatos, o apelante deduziu o seguinte pedido: “a)
a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente para determinar à Ré, no prazo de 5
(cinco) dias (art. 306, CPC), fornecer ao Autor os seguintes documentos relativos ao débito
acima especificado: 1. o instrumento contratual, assinado pelo Autor, que teria originado a
dívida inscrita nos órgãos de proteção ao crédito 2. os documentos pessoais de identificação que
teriam sido apresentados no momento da contratação; 3. o demonstrativo atualizado do débito
que aduz ser devido, especificando taxa de juros aplicada, índice de correção monetária e
demais encargos cobrados; 4. as faturas, extratos, notas fiscais e demais documentos
comprobatórios do valor do débito cobrado; e 5. o comprovante de que foi apresentado aos
órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito 'documento que ateste a natureza da
dívida, sua exigibilidade e a inadimplência por parte do consumidor', conforme exige o artigo
3°, da Lei Estadual n° 15.659/15” e que na inércia do réu “sejam reputados como
verdadeiros os fatos que se pretende provar através de tais documentos (arts. 307 e 400,
CPC)” e, após a efetivação da medida ou a recusa, a concessão de prazo de 30
(trinta) dias para o aditamento da petição inicial (fls. 3/4).
A tutela de urgência foi indeferida a fls. 45, sendo
determinado ao apelante a apresentação do pedido principal.
O pedido de fls. 47/49 (cópia do pedido formulado
inicialmente) foi recebido como “obrigação de fazer” (fls. 50/51).
Citado, o apelado ofertou contestação com documentos (fls.
84/88 e 89/172), arguindo, preliminarmente, a ausência de interesse processual,
porque não comprovada a recusa administrativa. No mérito, afirmou que a
inclusão do nome do apelante em órgãos de proteção ao crédito é regular e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
4
decorre do contrato celebrado em 24/08/2016 no valor de R$ 2094,48 e que,
de qualquer modo, “eventuais discussões acerca da legalidade do teor do contrato não
integram o objeto desta demanda - que visa apenas a apresentação do documento -, devendo ser
discutida em ação própria”. E, na consideração de que não houve recusa na
apresentação dos documentos, pede que não seja condenado ao pagamento das
verbas de sucumbência (fls. 86 destaque no original)
Réplica a fls. 176/177.
A sentença de fls. 187/188 extinguiu o processo sem
julgamento de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do Código de
Processo Civil ao seguinte fundamento: “Com a apresentação dos documentos nos
autos, nos exatos termos do pedido, houve perda do objeto da presente demanda” e como
“não ocorreu qualquer resistência na apresentação dos documentos, inexistente qualquer lide,
não há, portanto, sucumbência neste processo” (fls. 188).
Apela o autor (fls. 190/195), buscando a reforma integral da
sentença ao argumento de que não houve a exibição de todos os documentos
postulados. Postula a condenação do réu a exibição dos documentos, bem
como ao pagamento de honorários advocatícios.
Contrarrazões a fls. 198/202.
II Fundamentação.
O recurso não comporta provimento.
A pretensão autoral não poderia prosperar, pois, respeitado o
entendimento do MM. Juízo a quo, era mesmo o caso de extinção do processo
por falta de interesse de agir, mas por outro fundamento.
Com efeito, é imperioso deixar bem assentado que nenhuma
demanda prescinde da satisfação da condição da ação que é o interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
5
processual ou interesse de agir. Muito menos esta demanda que se limita à
pretensão de exibição de documentos, cujo acesso é dado por canais próprios
pelas inúmeras empresas fornecedoras de produtos e serviços, quando por
alguma razão o consumidor perde a via que, em princípio, recebeu quando da
contratação, bastando a solicitação e o cadastramento (por qualquer meio) e a
consequente submissão do consumidor a regras legais e regulamentares
preestabelecidas, para cujo conhecimento a ação de exibição não se presta,
evidentemente.
Na lição de Eduardo Arruda Alvim, o interesse processual “é
aferível mediante a verificação da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional
pleiteado” (Direito Processual Civil. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2008. Página 153).
No mesmo sentido, Luiz Fux ensina que “é preciso que a parte
tenha “necessidade” da via judicial e que a mesma resulte numa “providência mais útil” do
que aquela que obteria por mãos próprias se fosse autorizada a autotutela”, de modo “que se
afirma que o interesse de agir deve ser composto do binômio necessidade-utilidade da via
jurisdicional” (Curso de direito processual civil. 2a edição. Rio de Janeiro: Editora
Forense, 2004. Página 164).
Destarte, sem que se demonstre que, administrativamente,
houve, primeiro, solicitação por canal ou canais apropriados e, segundo, a
injusta recusa ao fornecimento, não se pode afirmar a necessidade da
intervenção do Poder Judiciário e, logo, a presença do interesse processual.
O
princípio
da
inafastabilidade
da
jurisdição,
consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, não
autoriza ninguém a vir a juízo sem que tenha ocorrido lesão ou ameaça
de lesão a direito seu. O Poder Judiciário não é guichê de banco, de
empresa de telefonia, de concessionária de energia elétrica (como in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
6
casu), etc.
Frequentemente essa garantia é invocada por aqueles que
ajuízam ações de exibição, quando sem nenhum esforço se vê que a garantia é
conferida somente quando tenha havido lesão a direito ou ameaça de lesão a
direito.
Não é necessário maior esforço para se concluir que em
determinadas hipóteses (como a do caso presente) não se há cogitar, sequer em
tese, de lesão ou de ameaça de lesão a direito por parte do réu, exatamente
porque inexistente prévia provocação extrajudicial. Se o documento não foi
solicitado pelos canais de atendimento apropriados, como se há falar em recusa
indevida e, pois, em resistência à pretensão exibitória? Ou, em outros termos,
como enxergar inexistente lesão a direito ou ameaça de lesão?
O C. Supremo Tribunal Federal mesmo porque óbvio
deixou bastante claro que a inafastabilidade do controle jurisdicional não exclui
a exigência do interesse de agir, por isso mesmo uma das condições da ação
(Tribunal Pleno Recurso Extraordinário n. 631.240/MG Relator Ministro
Roberto Barroso Acórdão de 3 de setembro de 2014, publicado no DJE de 10
de novembro de 2014).
O mesmo se dá com a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça, o qual, em sede de recurso repetitivo, firmou tese no sentido de que
“a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de
documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido
à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do
serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária” (2a
Seção Recurso Especial n. 1.349.453/MS Relator Ministro Luís Felipe
Salomão Acórdão de 10 de dezembro de 2014, publicado no DJE de 2 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
7
fevereiro de 2015).
No caso concreto, o apelante afirma ter solicitado
administrativamente os documentos, sem êxito, porém, o que fez, de fato, foi
inocuamente encaminhar mensagem eletrônica por e-mail de terceiro,
procedimento claramente indevido e inapto à produção do resultado esperado
(fls. 14/19).
Com efeito, e em necessária evolução de entendimento
anterior (fruto da reflexão imposta pelo abuso que se tem verificado),
absolutamente temerário seria admitir que simples “notificação
extrajudicial” encaminhada por advogado impusesse aos fornecedores o
envio de cópia de documentos.
Nota-se que a apelada solicitou cópia de procuração,
autenticada em cartório, com poderes específicos para a solicitação dos
documentos e nada indica que o apelante tenha atendido tal exigência.
(fls. 17 e 19).
Em outros termos, não há segurança nenhuma quando se
promove notificação como a que se vê nestes autos, sendo necessário
considerar, ainda, que nada obriga os prestadores de serviço a fornecer
documentos gratuitamente.
Como já mencionado, se o consumidor quer segunda via ou
cópia de qualquer documento, deve se valer dos canais adequados, identificando-
se com a necessária segurança.
Incontáveis ações de exibição estão sendo desnecessariamente
promovidas com base em notificações como a que se vê nestes autos, sem
alegação e sem prova nenhuma de que os fornecedores, antes disso, recusaram-
se a fornecer documentos pelos canais próprios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
8
O entendimento a respeito da matéria deve evoluir para, com
rigor máximo, ser aferido se há ou não efetiva pretensão resistida. E, assim,
conclui-se que a notificação não se presta a caracterizar resistência nenhuma,
porque há canais próprios para a interação do consumidor com os fornecedores
em geral.
Corroborando o expendido, confiram-se os seguintes julgados
deste E. Tribunal de Justiça, mutatis mutandis:
Obrigação de entrega de documentos Sentença de extinção do
processo, sem resolução de mérito, com base 485, VI, do CPC/15
Pretensão à exibição de faturas de energia elétrica dos últimos cinco
anos em nome do autor - Falta de interesse de agir Desnecessidade
do ajuizamento da ação, uma vez que a documentação pretendida
pode ser obtida de forma gratuita no sítio eletrônico ou em outros
canais de atendimento, sem prova da recusa da requerida -
Inexistência de prévio pedido administrativo válido, como requisito de
interesse de agir Recurso repetitivo do STJ Recurso negado. (13a
Câmara de Direito Privado Apelação n. 1017018-39.2018.8.26.0114
Relator Francisco Giaquinto Acórdão de 3 de julho de 2019, publicado
no DJE de 10 de julho de 2019, sem grifo no original).
PETIÇÃO INICIAL
Ação de obrigação de fazer
Falta de
interesse de agir da autora Pretensão de exibição de documentos
Hipótese em que a autora pretende a exibição de cópias das faturas de
energia elétrica dos últimos cinco anos Documentos que podem ser
obtidos no sítio eletrônico da ré - Falta de interesse de agir da autora
caracterizada
Autora que deixou de comprovar o pedido
extrajudicial válido - Ausência dos requisitos necessários à
configuração do interesse de agir da autora
Indeferimento da
petição inicial mantido - Recurso desprovido. (20a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1016571-51.2018.8.26.0114 Relator Álvaro
Torres Júnior Acórdão de 5 de agosto de 2019, publicado no DJE de 15
de agosto de 2019, sem grifo no original).
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Indeferimento da inicial. Inconformismo da autora. Pretensão única de
exibição de documentos. Ausência de interesse de agir. Configuração.
Possibilidade de obtenção da documentação no site da ré. Sentença de
extinção do processo mantida, ainda que por outro fundamento.
RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. (25a Câmara de Direito
Privado Apelação n. 1016581-95.2018.8.26.0114 Relatora Carmen

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029406-32.2018.8.26.0224 -Voto no 20.945
9
Lúcia da Silva Acórdão de 6 de dezembro de 2018, publicado no DJE de
13 de dezembro de 2018 grifou-se).
Energia elétrica. Ação de exibição de documentos. Faturas de
energia elétrica. Sentença terminativa. Faturas de consumo que
podem ser obtidas diretamente pelo consumidor no site da empresa.
Ausência de interesse de agir do autor. Carência da ação. Recurso não
provido.
(35a
Câmara
de
Direito
Privado

Apelação
n.
1006009-80.2018.8.26.0114 Relator Morais Pucci Acórdão de 27 de
janeiro de 2020, publicado no DJE de 30 de janeiro de 2020 grifou-se).
Enfim, mais não é necessário considerar para que ao recurso
seja negado provido.
Não há que se falar na incidência do § 11, do artigo 85, do
Código de Processo Civil, uma vez que a fixação de honorários recursais
pressupõe, dentre outras condições, que a verba seja devida desde a origem no
feito em que interposto o recurso, como definiu o C. Superior Tribunal de
Justiça 3a Turma Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso
Especial n. 1.573.573/RJ Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze - Acórdão
de 4 de abril de 2017, publicado no DJE de 8 de maio de 2017).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao apelo, nos
termos da fundamentação supra.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)